Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. URGÊNCIA E PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC). Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
2. O art. 4o da Lei 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, determina que “o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.
3. Diante da urgência que reveste a natureza do direito aos alimentos, bem como o princípio do melhor interesse da criança, deve ser mantida a determinação de que o desconto seja realizado no contracheque pai no valor de 23,87% sobre os rendimentos brutos, especialmente diante da constatação de que a obrigação não era integralmente cumprida pelo pai.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.